Tribunal: TJSP
Processo: 1017199-13.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação de exigir contas. Primeira fase. Sentença de procedência. Apelo das rés.

A decisão que julga procedente o pedido de prestar contas, nos termos do CPC/15 tem natureza de decisão interlocutória (art. 550, § 5o c/c art. 203, § 2o do CPC) e, portanto, o recurso cabível é o agravo de instrumento, não a apelação. Na hipótese, a douta Magistrada considerou a decisão como

Ementa:
Apelação Cível. Ação de exigir contas. Primeira fase. Sentença de procedência. Apelo das rés.

A decisão que julga procedente o pedido de prestar contas, nos termos do CPC/15 tem natureza de decisão interlocutória (art. 550, § 5o c/c art. 203, § 2o do CPC) e, portanto, o recurso cabível é o agravo de instrumento, não a apelação. Na hipótese, a douta Magistrada considerou a decisão como "sentença" e condenou os réus no pagamento de verba honorária sucumbencial, o que justifica a aplicação do princípio da fungibilidade ante a dúvida objetiva sobre o recurso cabível. Recurso conhecido.

Ação de prestação de contas pressupõe a existência de vínculo negocial de administração de bens ou interesses alheios. Documentos aptos a comprovar tal situação.

Recurso não provido.